Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703123-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GILSON GALDINO FERNANDES REU: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intime-se o autor acerca da certidão de ID 22905331, na qual consta que "o presente processo está desacompanhado da petição inicial e demais documentos". Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora